Tribunal: TJDFT
Processo: 0738539-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA. JUÍZO DA 2a VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA. ALVARÁ JUDICIAL. LEI No 6.858/80. CRÉDITO REPRESENTADO POR PRECATÓRIO. REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DE IMÓVEL. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. Cuida-se de pedido de alvará judicial para por meio do qual a autora/inventariante busca provimento judicial que a autorize a realizar levantamento de créditos em precatório, bem como providenciar todos os documentos necessários à alteração de titularidade para regularização dos imóveis e IPTU junto à SEFAZ/DF e ao Cartório de Imóveis, formulado com base na Lei n. 6.858/80.

2. A autora afirmou em sua petição inicial que a última residência/domicílio da sua falecida mãe foi em Brasília, razão por que nesta Circunscrição ajuizou o pedido. 2.1. Assim, caberá ao Juízo suscitado decidir sobre o pleito, mormente em se tratando de procedimento de jurisdição voluntária, como ocorre na espécie (CPC, art. 725, VII), onde deve ser adotada a solução mais adequada ao caso concreto, utilizando critérios de conveniência e de oportunidade, conforme enunciado pelo parágrafo único do art. 723 do CPC.

3. Conflito de competência conhecido e provido. Declarado competente o Juízo suscitado.